Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. TEMA N. 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PROTESTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por carência de ação.
2. Na origem, a autora, ora Recorrente, informou que é servidora efetiva dos quadros da Secretaria de Estado de Assistência social e ocupa o cargo de técnica em assistência social. Aduziu que sofreu descontos previdenciários sobre a gratificação por atividade de risco – GAR recebida, mas que, em razão do Parecer Jurídico n. 327/2023 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, a verba passou a ter natureza propter laborem, não incorporável, e por isso os valores descontados no período de julho/2018 a julho/2023 devem ser devolvidos.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 62591578).
4. Em sua insurgência, a Recorrente sustenta que não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez o processo n. 502/2023 teria sido julgado pela decisão n. 835/2024, na qual restou estabelecido que a GAR somente remanesceria para os aposentados, sendo que os servidores ativos não teriam a referida verba incorporada aos seus proventos de aposentadoria. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do seu pleito.
5. Em contrarrazões, os Recorridos afirmam que foi protocolado pedido de reexame nos autos do processo n. 502/2023 e que teria sido concedido efeito suspensivo. Defendem que também estaria suspenso o entendimento sobre a impossibilidade de incorporação da GAR nos proventos de aposentadoria e que não haveria direito à restituição de contribuições já recolhidas com base em fato gerador passado e que a parcela referente a julho/2018 está prescrita. Ao final, defendem a manutenção da sentença.
6. Assiste razão à Recorrente quanto ao pedido de reforma, pois a necessidade e a utilidade do seu pleito estão devidamente demonstradas, inexistindo subsídios que justifiquem a extinção do processo por ausência de interesse de agir. Imperioso observar que a decisão proferida pelo TCDF, que suspendeu os efeitos de entendimento anterior de que seria indevido o pagamento da GAR aos servidores inativos, em nada alterou a situação dos servidores ativos, como é o caso da Recorrente. Portanto, verificado o interesse processual, nada obsta que se avance na análise mérito, o que será feito nesta instância em virtude de o processo estar apto ao julgamento.
7. Inicialmente, cumpre mencionar que não há determinação de suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida nos autos.
8. Conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. Tendo a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) igual natureza, sobre ela também não deve incidir a contribuição previdenciária.
9. No caso em apreço, consta dos autos Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, oriunda da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (ID 59171550), que reconhece, em favor da Recorrente, crédito a receber referente a exercícios encerrados (07/2018 a 07/2023).
10. Estando constatado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor dela por ocasião de sua aposentadoria, indubitável a necessidade de devolução dos valores, independente do momento do fato gerador ou da natureza da contribuição, especialmente porque a apropriação de recursos sem a devida contraprestação caracteriza enriquecimento sem causa, observando-se, contudo, a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0709818-06.2023.8.07.0018, ajuizada em 30/08/2023.
11. No que se refere à atualização do débito, o STF, no Tema 810, fixou que aos débitos oriundos de relação jurídico-tributária devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia. O STJ, no Tema 905, fixou que “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
12. A Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, determinando a aplicação da Taxa SELIC para atualização de créditos de natureza tributária e não tributária de titularidade do Distrito Federal a partir de 1/6/2018, data de sua entrada em vigor. Com a superveniência da Emenda Constitucional no 113/2021, por sua vez, estabeleceu-se, a partir de 9/12/2021, que a Taxa SELIC passaria a ser o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública.
13. No caso, o ressarcimento refere-se a valores descontados indevidamente entre os anos de 2018 e 2023. Por conseguinte, tendo em vista que a aplicação do INPC se encontra limitada até 14/02/2017, como decidido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, e diante do disposto na Lei Complementar Distrital no 943/2018 e na Emenda Constitucional no 113/2021, o montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias. Nesse sentido: (Acórdão 1895060, 07148661520248070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar os Recorridos a promover a restituição das quantias descontadas, a título de contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação por Atividade de Risco (GAR), na folha de pagamento da Recorrente, observando-se a interrupção da prescrição alcançada na ação de protesto judicial, processo no 0709818-06.2023.8.07.0018. O montante da condenação deverá sofrer incidência da Taxa SELIC na forma acima fixada.
15. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.